Tribunal: TJSP
Processo: 1000297-55.2017.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação / Remessa Necessária no 1000297-55.2017.8.26.0014
Voto n°26236
Registro: 2020.0001033964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1000297-55.2017.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante VIACAO DANUBIO AZUL e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso, majorados os honorários em favor da Fazenda para R$ 35 mil. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação / Remessa Necessária no 1000297-55.2017.8.26.0014
Voto n°26236
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1000297-55.2017.8.26.0014
APELANTE: VIAÇÃO DANÚBIO AZUL
APELADA: ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: ROBERTA DE MORAES PRADO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 26236
EMENTA
TRIBUTOS
Compensação
–
ICMS
–
Precatórios
–
Impossibilidade:
– A compensação de crédito tributário com crédito de
precatório somente é possível com prévia autorização
legal específica.
RELATÓRIO
Sentença de procedência parcial para acolher em parte os embargos à
execução fiscal tão somente para reduzir os juros à taxa SELIC. Custas
distribuídas proporcionalmente (art. 86 do NCPC), honorários fixados por
equidade em R$ 2 mil em favor da embargante e em R$ 30 mil em favor da
Fazenda.
Apela a Viação Danúbio Azul, embargante (fls. 413/436), alegando que
a CDA é nula. Qualquer falha ou inobservância das regras aplicáveis implica
vício insanável. Violou-se o devido processo legal. Não foi apresentado
demonstrativo que explicasse a forma de cálculo do débito. No mérito, o pleito
está amparado nos arts. 368 e 369 do CC. A compensação extingue o crédito
tributário (art. 156, II, do CTN). É válida a compensação de ICMS com
precatórios alimentares (art. 78, § 2o, do ADCT). A EC 62/09 regulamentou
essa compensação (arts. 5o e 6o). No julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o STF
manteve o regime especial então criado. Subsidiariamente, a multa não pode
implicar confisco. Os honorários devem ser majorados. Pede o diferimento das
custas em razão da crise financeira nacional.
Houve contrarrazões (fls. 440/449).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação / Remessa Necessária no 1000297-55.2017.8.26.0014
Voto n°26236
Em petição avulsa (fl. 455), a embargante se opôs à realização de
julgamento virtual.
FUNDAMENTOS
1. Indefiro o pedido de diferimento das custas, pois a recorrente não traz
o mais remoto argumento concreto a ampará-lo, menos ainda prova a embasá-
lo.
É dizer, a mera existência de crise econômica não é subterfúgio para um
direito abstrato ao benefício em questão, devendo a parte ir além de meros
argumentos retóricos.
Na hipótese, a recorrente não junta nem mesmo documentos que
pudesse, nem sequer em tese, demonstrar as dificuldades financeiras pelas
quais alega passar.
Ademais, recolheu as custas em Primeiro Grau, quando o país já
passava pela atual crise, sem que tenha explicado ou demonstrado eventual
alteração na sua realidade fático-econômica a justificar o pedido.
2. No mérito, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos:
“É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.
O feito comporta julgamento antecipado nos termos do art. 17, parágrafo
único, da Lei de Execuções Fiscais.
De início, não há qualquer irregularidade na Certidão da Dívida Ativa.
Alega a embargante que o título executivo apenas traz meros apontamentos
sobre o processo administrativo e que não há demonstrativo ou justificativa
para a diferença entre os valores lançados na Certidão da Dívida Ativa e
aqueles constantes da petição inicial da execução.
Sem razão, porém.
A CDA indica o valor do principal e da multa, bem como a forma de
atualização e incidência dos juros moratórios sobre o débito, com a devida
fundamentação legal, elementos que nortearam o valor lançado na inicial da
ação executiva.
Outrossim, a juntada do processo administrativo não é requisito da execução,
dada a presunção de veracidade e legitimidade que emana do título que a
embasa. Ademais, em se tratando de documento público, a parte interessada a
ele tem acesso franqueado na repartição competente.
De todo modo, a juntada do processo administrativo foi providenciada nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação / Remessa Necessária no 1000297-55.2017.8.26.0014
Voto n°26236
embargos e a embargante sobre ele se manifestou, não se cogitando de
qualquer prejuízo, lembrando-se, ainda, que o ônus de desconstituir a
presunção de legitimidade e certeza da CDA é da parte executada.
Não há, portanto, qualquer vício ou irregularidade no título ou na propositura
da ação executiva.
Passo, pois, ao mérito dos embargos.
A embargante foi autuada por creditamento indevido de ICMS, decorrente do
lançamento de precatórios alimentares no campo 57 das GIAs (fls. 115).
A autuação é irreparável, descabendo a pretensão de compensação do débito
fiscal com créditos de precatórios.
Por primeiro, verifico que a embargante nem sequer comprovou a existência
dos precatórios e, menos ainda, a homologação das cessões de crédito e o
deferimento da substituição processual.
Como assentado pelo eminente Desembargador AROLDO VIOTTI, no Agravo
de Instrumento no 936.974.5/2, faz-se necessário, em primeiro lugar, ‘que se
demonstre haja a cessionária-devedora do Fisco se habilitado junto ao
processo de origem do precatório, substituindo processualmente o (a) credor
(a) cedente.’
No mesmo diapasão, a eminente Relatora MARIA LAURA TAVARES, no
julgamento da Apelação 1000899-17.2015.8.26.0014, sustentou que: ‘A
ausência de prova da homologação das cessões de crédito e do deferimento
das substituições processuais é suficiente para a rejeição do pedido’.
Vale transcrever, ainda, o seguinte julgado, no mesmo sentido:
(...)
Ainda que assim não fosse, o Código Tributário Nacional só admite a extinção
do débito tributário mediante compensação se existir lei específica
autorizativa, o que não se verifica no caso dos autos.
Tampouco o § 2o do artigo 78 do ADCT aproveita à embargante, pois os
direitos creditórios cedidos são fundados em precatórios que, sendo de
natureza alimentar, não podem ser utilizados para fins da compensação
pretendida.
O E. Tribunal de Justiça de São Paulo já enfrentou a questão e decidiu da
mesma forma:
(...)
Vale mencionar, ainda, que o art. 100, § 9o, da CF, com redação dada pela EC
no 62/09, determina a compensação, no momento da expedição dos
precatórios, dos débitos constituídos contra o credor original, o que também
não é o caso dos autos.
Portanto, a autuação merece subsistir.
A embargante também aventa caráter confiscatório da multa.
Já é pacífico o entendimento, capitaneado pelo C. Supremo Tribunal Federal,
de que é absolutamente possível o controle judicial da razoabilidade e
proporcionalidade da multa punitiva aplicada, por não ostentar caráter
tributário, e em prestígio, por outro lado, da garantia constitucional de não
confisco.
Nesse sentido, o Pretório Excelso estabeleceu como abusiva a imposição de
multas que ultrapassem 100% do valor do tributo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação / Remessa Necessária no 1000297-55.2017.8.26.0014
Voto n°26236
Confira-se:
(...)
No presente caso, a multa imposta com fundamento no art. 527, inciso II,
alínea "j", do RIMCS corresponde a 100% sobre o valor do imposto devido,
não sendo abusiva.
A incidência de juros sobre a base de cálculo da penalidade faz com que, em
certos casos, o valor da multa supere o do principal, o que, porém, não
encontra qualquer óbice.
Com efeito, o cálculo da multa é realizado sobre os valores básicos
atualizados (artigo 85, § 9o, da Lei 6.374/89), ou seja, sobre o percentual do
imposto devido no momento do cálculo, que já rende juros desde o não
pagamento do tributo nos termos estabelecidos pelo artigo 96, inciso I, da Lei
6.374/89. Após a definição do valor da multa, incide o disposto no artigo 96,
inciso II, da Lei 6.374/89, recaindo juros sobre este montante a partir do
segundo mês subsequente ao da notificação da lavratura do auto de infração, o
que foi observado na CDA.
Sobre o tema, vale transcrever os fundamentos contidos no v. acórdão
proferido nos autos da Apelação no 1011540-73.2017.8.26.0053, j. 25.06.2018,
em que foi Relatora a eminente Desembargadora Heloísa Martins Mimessi:
(...)
Por outro lado, impõe-se reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Estadual
no 13.918/09, que instituiu critérios próprios de cálculo dos juros de mora,
aderindo-se a entendimento já pacificado pelo Órgão Especial do E. TJSP:
(...)
Assim, forçoso afastar a taxa adotada pela FESP, aplicando-se, em seu lugar,
a SELIC.
Esta constatação, todavia, implica apenas o afastamento da taxa utilizada pelo
fisco, não constituindo vício capaz de macular o título executivo com iliquidez,
pois o excesso será extirpado com a alteração da taxa remuneratória
aplicável.
Nessa linha de entendimento:
(...)
Em arremate, fixo os honorários por equidade, considerando o alto valor da
causa, que torna desproporcional e não razoável o arbitramento com base na
regra geral.
(...)
Observo que a embargante se saiu vencedora em relação a uma única questão,
dotada de pouca complexidade, já consolidada na jurisprudência e passível de
conhecimento nos próprios autos da execução, o que deve ser considerado na
fixação da verba honorária”.
Realmente, não há nos autos qualquer prova a respeito da existência dos
precatórios em questão, menos ainda da sua titularidade ou contrato de cessão,
fragilidade da pretensão não sanada na apelação. Por sinal, a recorrente nada
disse a esse respeito, limitando-se a aduzir seu direito em tese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação / Remessa Necessária no 1000297-55.2017.8.26.0014
Voto n°26236
Mas ainda que assim não fosse, não há ofensa ao art. 156, VI, do CTN e
art. 78 do ADCT e demais dispositivos invocados na recusa do Fisco, bem
como sentença denegatória.
Somente o depósito de “dinheiro” é passível de conversão em renda. O
crédito de precatório não tem data certa para pagamento, estando ainda sujeito
a formas alternativas de quitação dispostas na Constituição Federal. Também
seu valor permanece indeterminado até que se dê o pagamento, diante das
constantes alterações de critério sobre a atualização e os juros.
Nessas condições, os créditos de precatórios, alimentares ou não,
carecem de liquidez e certeza.
A compensação somente é possível com créditos equivalentes. Os
créditos de precatórios eventualmente cedidos à apelante não têm liquidez e
certeza que permita considerá-los equivalentes ao depósito de dinheiro.
A completa ausência de documentação mínima impede, ainda, a
verificação quanto a possível identidade de natureza entre valores de depósitos
judiciais efetivados em garantia do juízo (art. 9o, “caput”, do Decreto
51.960/07), vale dizer, moeda corrente, com valores indicados como crédito em
precatórios judiciais.
3. Cumpre observar que o art. 170 do Código Tributário Nacional
dispõe, expressamente, que a lei pode (mera faculdade) autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Nesse quadro, o STJ, em julgados recentes, consolidou o entendimento
de que a compensação de precatórios com créditos tributários depende de lei
autorizadora.
Confira-se, a respeito, os seguintes precedentes:
“Quanto ao mérito, é pacífica a Jurisprudência do STJ no sentido de que a
compensação tributária pretendida no caso dos autos, regulada pelo art. 170
do CTN, não se opera de maneira automática, dependendo de lei local que a
regulamente. Assim, ficou consignado nos autos a inexistência desta
legislação, razão pela qual a insurgência não prospera. No mesmo sentido,
confiram-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação / Remessa Necessária no 1000297-55.2017.8.26.0014
Voto n°26236
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO
ENTRE
PRECATÓRIOS
E
DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
1. [...]
2. A compensação, em matéria tributária, não se opera automaticamente,
exigindo-se, para sua implementação, a autorização em lei e a observância
das demais disposições da legislação tributária, quanto às condições e limites
por ela admitidos (art. 170 do CTN).
3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 113.781/RS, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15/2/13)
PROCESSUAL.
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRECATÓRIO.
COMPENSAÇÃO. EXIGÊNCIA DE LEI LOCAL (ART.170-CTN).
1. A compensação, modalidade extintiva do crédito tributário, surge quando
o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e
devedor do Fisco, sendo necessária para sua concretização lei autorizadora
específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte
para com a Fazenda Pública, nos termos do artigo 170 do Código Tributário.
No caso, ficou consignada a inexistência da referida legislação local
regulamentadora.
2. [...]
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 44.871/RS, Rel. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, DJe 19/12/11)
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CRÉDITOS DE ICMS. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIOS DO IPERGS.
IMPOSSIBILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE
LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou
pela impossibilidade da compensação de créditos tributários de ICMS com
precatórios devidos por ente jurídico de natureza distinta, em razão da
ausência de legislação estadual autorizativa.
2. [...]
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1238247/RS, Rel. Ministro
Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 13/06/12)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.”
(AResp no 18.533, rel. Min. SERGIO KUKINA, publicado em 20.3.2013)
E ainda:
“Quanto ao mérito, esta Corte possui o entendimento de que a exigibilidade
do crédito tributário fica suspensa em razão de qualquer impugnação do
contribuinte à cobrança do tributo. Contudo, a compensação de débito
tributário com precatórios, depende de lei autorizadora inexistente no Estado
do Paraná.
No mesmo sentido, confira-se:
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO COM
DÉBITO DE ICMS. ART. 170 DO CTN. ADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação / Remessa Necessária no 1000297-55.2017.8.26.0014
Voto n°26236
DE LEI ESTADUAL.
1. Pacificou-se nesta Corte jurisprudência no sentido de que o art. 170 do
CTN não é autoaplicável, de sorte que a compensação de crédito de
precatório com débito de ICMS depende de lei estadual autorizadora. 2.
Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1.072.348/RS, Rel.
Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe 9/6/09).
Ademais, "Pretensa compensação de débitos com precatórios não representa
'depósito do montante integral do crédito tributário', razão pela qual não
enseja a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, conforme determina o
art. 151, II, do Código Tributário Nacional" (AgRg no REsp 1.018.143/RS,
Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 25/6/09, grifos
nossos)
Por fim, verifica-se, ainda, que o acórdão recorrido está fundado também no
texto constitucional, não tendo sido interposto o competente recurso
extraordinário. Incidindo, no ponto, a Súmula 126/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial.”
(REsp no 1.329.732, rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, publicado
14.2.2013).
4. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral dos
temas relativos à aplicabilidade imediata do art. 78, par. 2o, do ADCT e à
possibilidade de se compensar precatórios de natureza alimentar com débitos
tributários (RExt no 566.349/MG, rel. Min. CÁRMEM LÚCIA, julgado em
12.9.2008, o qual foi substituído para julgamento de tema de repercussão geral
pelo processo RE no 970.343 em 1.7.2016).
No RExt no 550.400/RS, relatado pelo Min. EROS GRAU, possibilitou
a utilização de precatório, cedido por terceiro e oriundo de autarquia
previdenciária do Estado-Membro, para pagamento de tributos estaduais à
Fazenda Pública.
No entanto, no agravo regimental, a decisão foi tornada sem efeito,
determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com
fundamento no art. 328, parágrafo único, do RISTF c/c art. 543 e seus
parágrafos do Cód. de Proc. Civil, diante do reconhecimento da repercussão
geral da matéria.
5. Ademais, a Constituição Federal não autorizou a imediata
compensação de crédito de precatório com dívida tributária de cessionário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação / Remessa Necessária no 1000297-55.2017.8.26.0014
Voto n°26236
O art. 78, § 2o, no ADCT teve sua eficácia suspensa pelo art. 97 do
ADCT introduzido pela Emenda Constitucional no 62, regulando por inteiro a
mesma matéria.
Na ADI no 4.357/DF, o STF declarou inconstitucional todo o art. 97,
não socorrendo mais a apelante a Emenda Constitucional no 62. Também
deferiu medida cautelar na ADI no 2.362 para suspender a eficácia do art. 2o da
EC, que introduziu o art. 78 no ADCT, não havendo fundamento legal para
reconhecer o alegado poder liberatório de tributos em relação aos precatórios
vencidos e não pagos, na forma prevista em seu parágrafo segundo.
Mesmo que se entenda repristinado o art. 78, § 2o, do ADCT, convém
lembrar que tal dispositivo exclui da compensação com débitos tributários os
precatórios alimentares.
O art. 78, no seu § 2o, do ADCT somente permite a compensação para
pagamento de tributos das prestações anuais não liquidadas no respectivo
exercício, e os precatórios alimentares, tais como os cedidos, não são pagos em
prestações anuais.
Em suma, sem lei estadual que permita a compensação dos débitos, os
créditos de precatórios obtidos pela recorrente por meio das cessões constantes
dos autos não têm liquidez e certeza que permitam considerá-los equivalentes
ao depósito de dinheiro.
Os referidos créditos de precatórios não se prestam nem mesmo para
garantia ou caução, pois não são líquidos e exigíveis, principalmente diante da
instabilidade gerada pelas sucessivas emendas constitucionais a respeito,
sempre fulminadas por declarações de inconstitucionalidade no STF.
6. Segundo entendimento do STF, a multa de natureza punitiva está
limitada ao percentual de 100% do valor do tributo sonegado:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE
PRELIMINAR FUNDAMENTADA EM OUTROS PROCESSOS. MULTA
PUNITIVA. 100% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER PEDAGÓGICO.
EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação / Remessa Necessária no 1000297-55.2017.8.26.0014
Voto n°26236
O entendimento desta Corte é no sentido de que a abusividade da multa
punitiva apenas se revela naquelas arbitradas acima do montante de 100%
(cem por cento) do valor do tributo.
Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no AgIn 851.038/SC, 1a Turma, rel. Min. ROBERTO BARROSO,
julgado em 10.2.2015).
Todavia, no presente caso, o Demonstrativo de Débito Fiscal anexo ao
AIIM (fls. 117/119) demonstra que em todos os itens da autuação, o “valor
básico da multa” (coluna 6) foi calculado sobre o “valor original do tributo”
(coluna 2), de modo que observada a jurisprudência do STF.
7. Por fim, após determinação judicial, o valor da causa foi retificado de
R$ 12.535,00 (fl. 19) para R$ 72.682.266,81 (fl. 31), correspondente ao valor
da execução fiscal.
Acontece que a aplicação da equidade somente nas causas de valor
inestimável, irrisório, ou muito baixo viola a isonomia (art. 85, § 8o, do
NCPC), pois a sua fixação em patamar excessivo pode gerar, como dito,
esvaziamento da prestação jurisdicional, especialmente quando desproporcional
à complexidade da causa.
Nesse sentido, entendimento desta 10a Câmara de Direito Público:
“EMENTA: MEDICAMENTOS. Hepatite viral crônica do tipo C. Sofosbuvir
400mg. Simesprevir 150mg. CF, art. 196. LF no 8.080/90, art. 6o. Multa
cominatória. Honorários advocatícios. (...) 3. Honorários advocatícios. Nas
causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários
advocatícios observará os critérios previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do
CPC e os percentuais mínimos e máximos estabelecidos no § 3o, incidentes
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido; mas poderá fixa-
los por equidade quando o valor for inestimável ou irrisório nos termos do § 8o.
Simples regra de isonomia indica que o mesmo arbitramento por equidade deve
ser aplicado quando o valor é desproporcional à complexidade da causa e ao
trabalho feito, pois a lei quer evitar a remuneração insuficiente e também a
remuneração excessiva, ainda mais quando o pagamento onera o erário. Afinal,
não se compreende uma justiça de uma só direção. Procedência. Recurso oficial
e do Estado providos em parte. Recurso do advogado provido em parte”.
(Apelação no 1000904-13.2016.8.26.0270, rel. Des. TORRES DE CARVALHO,
julgada em 3.7.2017)
É também a posição do STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação / Remessa Necessária no 1000297-55.2017.8.26.0014
Voto n°26236
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §8o, DO CPC/2015. VALOR
EXCESSIVO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
(...)
No mister, a Primeira Turma deste STJ já decidiu no sentido de que o novo
regramento sobre fixação de honorários a partir da apreciação equitativa dos
autos, tal como trazido pelo art. 85, §8o, do CPC/2015 não é absoluto e
exaustivo, sendo passível de aplicação em causas em que o proveito econômico
não é inestimável ou irrisório ou, ainda, em que o valor da causa não é muito
baixo. É que, do contrário, estar-se-ia diante de um excessivo apego à
literalidade da lei. “Seria um demasiado amor ao formalismo,
desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento
da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1o do
Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem
como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada
pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve
ser adequadamente ponderado.” (REsp 1771147/SP, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019).
Da mesma forma, nota-se recente julgado da Segunda Turma desta Corte
Superior (REsp 1.789.913/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de
11/3/2019), no qual se firmou entendimento no sentido de que o juízo
equitativo do § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser empregado tanto na
hipótese do valor da causa ser irrisório como no caso em se apresente
exorbitante, atentando-se aos princípios da boa-fé processual, independência
dos poderes e da isonomia entre as partes”.
(REsp 1.864.345/SP, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, decisão
monocrática prolatada em 17.3.2020)
Além disso, como corretamente explicou a sentença, o único capítulo no
qual a apelante obteve êxito disse respeito à redução da taxa de juros à SELIC,
questão já pacificada há tempos pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça
que demanda singela consulta ao AIIM, razão pela qual, adequado o patamar
estipulado de R$ 2 mil.
Destarte, nego provimento ao recurso, majorados os honorários em
favor da Fazenda para R$ 35 mil.
Intime-se a apelante para recolhimento das custas, sob pena de inscrição
em dívida ativa.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA